Tribunal: STF
Processo: RE 517961
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Seguimento negado.  Ação penal. Homicídio doloso. Júri. Vício na
   citação, falta de ciência de documentos e de intimação para a
   sessão do tribunal do júri. Alegação de nulidades não acolhida
   diante da apreciação dos fatos à luz de normas do Código de
   Processo Penal. Arguição de ofensa ao art. 5º, incs. XXXV,
   XXXVIII, LIV e LV, da CF. Inconsistência. Questões
   jurídico-normativas que apresentam ângulos ou aspectos
   constitucionais. Irrelevância. Inexistência de ofensa direta.
   Agravo improvido.
1.      Somente se caracteriza ofensa à
   Constituição da República, quando a decisão recorrida atribuir a
   texto de lei significado normativo que guarde possibilidade
   teórica de afronta a norma constitucional.
2.      É natural que,
   propondo-se a Constituição como fundamento jurídico último,
   formal e material, do ordenamento, toda questão
   jurídico-normativa apresente ângulos ou aspectos de algum modo
   constitucionais, em coerência com os predicados da unidade e da
   lógica que permeiam toda a ordem jurídica.
3.      Este fenômeno
   não autoriza que sempre se dê prevalência à dimensão
   constitucional da quaestio iuris, sob pretexto de a aplicação da
   norma ordinária encobrir ofensa à Constituição, porque esse corte
   epistemológico de natureza absoluta equivaleria à adoção de um
   atalho que, de um lado, degradaria o valor referencial da Carta,
   barateando-lhe a eficácia, e, de outro, aniquilaria todo o
   alcance teórico das normas infraconstitucionais.
4.      Tal
   preponderância só quadra à hipótese de o recurso alegar e
   demonstrar que o significado normativo atribuído pela decisão ao
   texto da lei subalterna, no ato de aplicá-la ao caso, guarde
   possibilidade teórica de afronta a princípio ou regra
   constitucional objeto de discussão na causa. E, ainda assim, sem
   descurar-se da falácia de conhecido estratagema retórico que, no
   recurso, invoca, desnecessariamente, norma constitucional para
   justificar pretensão de releitura da norma infraconstitucional
   aplicada, quando, na instância ordinária, não se discutiu ou, o
   que é mais, nem se delineie eventual incompatibilidade entre
   ambas.